Tribunal: STF
Processo: Rcl 70079
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Angelo Zanotta de Souza em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa catarina (TJ/SC), nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela c/c reparação de danos patrimoniais e extra patrimoniais (Processo nº 5015607-14.2021.8.24.0090), a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nº 6.053, 6178 e 6181.



    Narra o reclamante ser empregado público da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC exercendo a função de advogado e que teria direito a percepção de honorários de sucumbência apurados por meio do processo SGP-e PGE 1815/2016. 



    Aduz que o TJSC negou a titularidade dos honorários de sucumbência pleiteados em dissonância ao que decidido nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade. 



    Argumenta que: 



    “1. O STF destacou que a Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) e outras legislações específicas preveem expressamente o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos.



    2. Valorização do Advogado Público: O pagamento de honorários de



    sucumbência foi considerado um incentivo à valorização da carreira dos advogados públicos, reconhecendo a importância de seu papel na defesa dos interesses públicos.



    3. Compatibilidade Constitucional: O STF entendeu que o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos não contraria os princípios constitucionais da administração pública, como a moralidade e a impessoalidade. A corte ressaltou que os honorários de sucumbência são devidos pelo perdedor da causa, não onerando os cofres públicos.



    4. Distinção entre Honorários Contratuais e Sucumbenciais: A decisão do STF fez uma distinção clara entre os honorários contratuais, que são pagos diretamente pelos clientes aos advogados privados, e os honorários de sucumbência, que são pagos pela parte vencida no processo e podem ser destinados aos advogados públicos.” (Edoc 1, p. 4-5)



    Requer que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada e que seja determinado o pagamento dos valores pleiteados nos autos de origem. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a decisão reclamada confirma integralmente a sentença que julgou a ação improcedente, sob dois fundamentos centrais (i) não competir ao poder judiciário adentrar na esfera de competência do poder executivo para criar políticas públicas ou em questões salariais de funcionários ou empregados públicos; e (ii) não há vínculo entre a parte reclamante e o Estado de Santa Catarina, mas sim com a CIDASC, pessoa jurídica de direito privado organizada como empresa pública, a quem caberia realizar o pagamento dos honorários. (Edoc 5, p. 76 e 165) 



    No entendimento do reclamante essa decisão desrespeitaria os precedentes firmados em sede de controle concentrado, especialmente no que tange ao direito de advogados públicos à percepção de honorários de sucumbência, o que não ocorre. 



    Com efeito, no julgamento da ADI 6.053/DF, a Corte declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, “conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Segue a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020). (grifo nosso).



    É importante registrar, portanto, que o referido paradigma envolveu lei federal específica incidente na realidade de servidores públicos federais ocupantes dos cargos de: I - de Advogado da União; II - de Procurador da Fazenda Nacional; III - de Procurador Federal; IV - de Procurador do Banco Central do Brasil; V - dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.



    Da mesma forma, nas ADIs 6.178/RN e 6.181/AL discutia-se a compatibilidade do art. 5º da Lei Complementar 528/2014 do Estado do Rio Grande do Norte e do art. 81-X da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas – Lei Complementar Estadual 7/1991 que também versam sobre sobre a percepção de honorários de sucumbência por membros da advocacia pública estadual. 



    Evidencia-se, assim, absoluto descompasso entre a controvérsia que originou a presente reclamação e os precedentes apontados como paradigmas pelo reclamante.



    Como apontado pelo juízo de origem, o reclamante sujeita-se ao regime jurídico de empregado contratado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC. 



    Ressalta-se, ademais, que a reclamatória não é o meio adequado para instar o Estado de Santa Catarina a disciplinar a percepção de honorários no âmbito de pessoas jurídicas de direito privado vinculadas à sua administração indireta.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego o seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, §1º, do RI/STF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente